Tribunal: TJES
Processo: 5005448-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005448-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELEM PATRICIA DIAS DE SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO SOFRIDA POR SERVIDORA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXTENSÃO DAS SEQUELAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória formulada por servidora pública contra a Fazenda Pública, sob o fundamento de que o prazo quinquenal teve início na data da agressão sofrida ou, alternativamente, no início do afastamento previdenciário. A recorrente sustenta que a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão ocorreu apenas com a cessação do benefício previdenciário por incapacidade, motivo pelo qual a ação, ajuizada em 22-02-2022, seria tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional quinquenal nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, em casos de transtornos psíquicos decorrentes de agressão, se: (
I
) a data da agressão; (
II
) o início do afastamento previdenciário; ou (
III
) a cessação do benefício, momento em que a extensão das sequelas se revela de forma inequívoca.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato que deu origem à pretensão.

Aplica-se ao caso a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

A Súmula 278 do STJ dispõe que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Em casos de transtornos psíquicos, a consolidação das sequelas pode ocorrer de forma gradual, sendo inadequado fixar como termo inicial da prescrição a data da agressão ou do início do afastamento, quando ainda não há certeza sobre a permanência ou a extensão dos danos.

A cessação do benefício previdenciário (26-07-2021) constitui marco objetivo de encerramento do processo de avaliação e tratamento da incapacidade, configurando o momento em que a autora teve ciência inequívoca da consolidação das sequelas.

Considerando tal data como termo inicial, a ação ajuizada em 22-02-2022 é tempestiva, não se configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é a data em que a vítima tem ciência inequívoca da consolidação e extensão das sequelas, especialmente em casos de incapacidade laboral decorrente de transtornos psíquicos de evolução gradual.

A cessação do benefício previdenciário por incapacidade pode ser considerada como marco temporal objetivo da ciência inequívoca da lesão, quando evidenciado que a extensão dos danos somente se tornou clara nesse momento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 278.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5005448-26.
2022.
8.08.0024.

APELANTE: KELEM PATRÍCIA DIAS DE S
Á
.

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável às ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, especificamente se a ciência inequívoca da lesão que originou a pretensão indenizatória se deu na data da agressão, no início do afastamento previdenciário, ou na data da cessação do benefício.

O direito de propor ações contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. Esse prazo é contado da data do ato ou fato que deu origem à pretensão, em observância à teoria da
actio nata
, que preconiza que a pretensão nasce a partir do momento em que o titular do direito violado tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

Na hipótese dos autos, embora a petição inicial descreva a manifestação de sintomas e a percepção de incapacidade laboral logo após a agressão em 24-11-2014, é fundamental distinguir a mera ocorrência de sintomas ou o início de um afastamento da ciência inequívoca da consolidação da lesão e de sua extensão definitiva. Em casos de transtornos psíquicos, como os desenvolvidos pela apelante, a evolução da doença e a consolidação das sequelas podem levar tempo, sendo o período de afastamento previdenciário (15-04-2016 a 26-07-2021) um indicativo de que a condição ainda estava em processo de tratamento e avaliação, sem que houvesse uma certeza sobre a permanência ou a extensão final da incapacidade.

Nesse contexto, a Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao preceituar que "
o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral." Contudo, a interpretação dessa "ciência inequívoca" em casos de doenças ou acidentes que geram incapacidade prolongada e de difícil consolidação, como os transtornos psíquicos, deve considerar o momento em que a extensão e a permanência das sequelas se tornam definitivas, e não a mera manifestação inicial dos sintomas ou o primeiro afastamento.

No caso, durante o período de afastamento a real dimensão da incapacidade e das sequelas ainda estava em processo de apuração e tratamento. Somente com a cessação do benefício, e a percepção de que as sequelas persistiam e impactavam sua capacidade laboral de forma duradoura, é que a apelante teve a ciência inequívoca necessária para o ajuizamento da ação indenizatória.

Considerando, portanto, a data da alta previdenciária (26-07-2021) como o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, a ação, ajuizada em 22-02-2022, encontra-se tempestiva, não havendo falar em prescrição da pretensão da autora.

Posto isso, dou provimento ao recurso voto para rejeitar a alegação de prescrição, determinando o retorno do processo à Vara de origem para regular seguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez